Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0742842-42.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIANE DOS SANTOS SANTOS APELADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DESPACHO Intime-se a apelada, Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos, desta feita por Oficial de Justiça, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual, sob pena de desentranhamento das suas contrarrazões (CPC/2015 76 § 2o II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator